Tribunal: STF
Processo: ARE 1479714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO DE DANO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONVÊNIO FIRMADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO GESTOR PÚBLICO - AÇÃO DOLOSA - INEGÁVEL DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. O dever de ressarcimento ao erário público derivado do fato de que o gestor municipal ter adquirido veículo cuja natureza era diversa daquele objeto de convênio com o Estado, não deixa dúvida de que, ainda que o veiculo adquirido integre o patrimônio público Municipal, mesmo assim a Administração acabou sendo lesada em seu patrimônio em face da ação dolosa do gestor em produzir aquisição fora do contexto convenial, o que resulta no dever de devolver a importância ao Estado e do gestor pelo prejuízo que causou com a ilícita opção. Não provido.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas “para sanar a omissão existente em relação à ilegitimidade ativa do Ministério Publico”.



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV; 37, §5º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo “não provimento do recurso extraordinário com agravo”, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo, e do recurso extraordinário subjacente.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento.



    Anote-se que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram dos artigos 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, os quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Por outro lado, quanto ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República, o requisito do prequestionamento também não foi suprido, uma vez que o recorrente não desafiou o Tribunal a quo a tratar da matéria em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos de declaração opostos. 



    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que, se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional.



    Nessa linha, se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de oportunizar ao Tribunal local o exame da matéria sobre a qual haveria eventual omissão, o que, de fato, não ocorreu. Incidência, portanto, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausência de prequestionamento, pois os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram abordados pelo acórdão recorrido nem pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 282. 2. Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação do acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 746.234/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/3/10 – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Forma de pagamento de remuneração de servidores públicos detentores de mandato sindical. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Reexame de legislação ordinária. Impossibilidade. 1. As normas cuja violação foi alegada no recurso extraordinário não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Ausência do necessário prequestionamento, a impedir a análise das alegadas violações. 2. Se a suposta infringência surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A análise da eventual inconstitucionalidade da modalidade de pagamento dos salários de servidores públicos detentores de mandato sindical demanda a reapreciação da legislação de regência, o que é inviável na via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.288.601/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/21 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente